Tribunal: TJMT
Processo: 1087699-89.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087699-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KESSYMARRI RUSSO YAMAGUTI - CPF: 037.079.001-42 (RECORRENTE), KESSYMARRI RUSSO YAMAGUTI - CPF: 037.079.001-42 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
CONTRATO DE CURSO EAD COM ATIVIDADES PRESENCIAIS OBRIGATÓRIAS.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZ
ADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC).
Nesse
sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
public
ado
no DJE 21/06/2024.Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
não

foi

comprovada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
instituição
de
ensino

reclamada
.
Embora

a

autora

tenha

argumentado
que
não

assinou
o
contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais
com a
requerida
, a
própria

reclamante
,
na

petição

inicial
,
reconhece
a
contratação
dos
referidos

serviços
, tendo, inclusive, dado
início

ao

curso
que
contratou
.
Além

disso
,
em
qu
e
pese

a

alegação
de que
lhe
fora
prometido
o
ensino
100% EAD,
não

juntou

qualquer

evidência

desta

promessa
. Vale
destacar
que o
print

apresentado
no ID 286317420/PJe2
em
nada
corrobora
com
esta

afirmação
,
não

sendo

possível

presumir

tal

hipótese
,
especialmente

pelo

disposto
no art. 4º do
Decreto
Federal nº 9.057/2017, que
determina
que as
avaliações
,
estágios
e
defesa
de
trabalhos

serão

realizadas

na

sede
da
instituição
de
ensino
.

2. Quanto
às

supostas

cobranças

indevidas
,
foi

devidamente

esclarecido
pela
parte

reclamada
que a
consumidora
,
ao
se matricular no
curso
,
foi

beneficiária
do
programa

Diluição

Solidária
da
Estácio
- DIS, o que
lhe

permitiu

realizar
o
pagamento
de
apenas
R$ 49,00
nas

primeiras

mensalidades
. O valor
remanescente
seria
diluído

nas

parcelas

vincendas
,
todavia
,
em

razão
do
cancelamento
da
matrícula
, o
houve
o
vencimento

antecipado
das
aludidas

mensalidades
(ID 286317
417/PJe2),
fato
que
sequer

foi

impugnado

especificamente
pela
reclamante
. Por
fim
,
destaca
-se que a
parte

recorrente

não

comprovou
a
suposta

cobrança
da
rematrícula
,
sendo

certo
que
o

documento

apresentado
no ID 286317407/PJe2
diz

respeito

apenas

às

mensal
idades

adimplidas
pela
consumidora
,
bem

como

às
que
estavam

pendentes
(
mês
de
novembro
/2024).
Ademais
,
mesmo
que
ela

tivesse

ocorrido
, vale
ressaltar
que a simples
cobrança

não
é
suficiente
,
por

si

só
, para
gerar

dano
moral,
mormente

quando

sequer

houve
o
pagamento

pelo

consumidor
(N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025 e N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

3. O
juízo
singular
elucidou

bem
as
questões

controvertidas
,
fundamentando
que
embora
a
reclamante
"
afirme
que a
contratação

foi

realizada
com
vício
de
consentiment
o
,
já
que
lhe

foi

prometido
que
o

curso
seria 100%
on

line
,
ou

seja
,
na

modalidade
EAD,
não
se
observa

nenhum

fiapo
de
prova
no
tocante
, inclusive no
documento

encartado
no ID 178684766,
onde

não
se
verifica

nenhuma

informação

neste

sentido
.
Ademais
, o
Dec
reto
Federal
n
.º
9.057/2017,
precisamente
no
artigo
4º,
estabelece
que as
avaliações
e
estágios
, e
defesa
de
trabalhos

serão

realizadas

na

sede
da
instituição
de
ensino
. Desta forma,
não
se
verifica

nenhum

ato

ilícito
da Ré,
quando

exige
que as
avaliações

sejam

realizadas

presencialmente
,
dentro
da
unidade
de Cuiabá,
sendo
que a
Autora

não

comprovou
que a Ré
ofertou
o
curso

como

sendo

exclusivamente
à
distância
(EAD).
Portanto
,
não

há
o que se
falar
que a Ré
deu
causa a
rescisão
, pois
não

há

evidências de v ício de consentimento no ato da contratação
,
muito

menos
que
houve

cobrança
de
multa

abusiva

pelo

cancelamento
.
A
propósito
, a Ré
esclareceu

em

sua

defesa
que o valor
cobrado
de R$ 1.099,40
não se trata de multa pela rescisão do contrato
, pois,
como
a
Auto
ra

foi

beneficiada

pelo

programa
DIS (
Diluição

Solidária
da
Estácio
),
foi

cobrado
um valor
menor

nas

primeiras

mensalidades
da
Autora
,
cuja

diferença
é
diluída

nas

mensalidades
dos meses
seguintes
, mas,
como
a
Autora

cancelou
a
sua

matrícula
,
foi

necessári a a cobrança das diferenças das primeiras

mensalidades
que
foram

diluídas

nas

mensalidades
entre 11/2024 a 05/2026, no valor de R$ 47,80
cada
, o que se
verifica
no
boleto

encartado
pela
Autora
no ID 178684763,
também

não
se
observando

abusividade
no
boleto
de R$ 149,00 (ID 178684756). (...)
a

Autora

não

comprovou
a
realização

deste

pagamento

em
11/2024,
considerando
que
os

comprovantes
de
lançamentos
do
seu

cartão
de
crédito
(ID 178684752),
demonstram

pagamento

somente
no
período
de 05/2024 a 10/2024,
razão
pela qual o
pedido
de
restituição

em
dobro
deste
valor é
manifestamente

indevido
. Quanto
a

alegada

dificuldades pela empresa para realizar o cancelamento da matrícula
,
não

foi

encartado
no
processo

nenhum

documento
que
demonstre

a

imposição
de
obstáculos

pela Ré,
já
que a conversa
colacionada
no ID 178684747 -
Pág
. 8,
demonstra
que
a

atendente
da Ré
informa
o
número
de
contato
(0800-880-6767) para
realizar
o
cancelamento
,
sendo

este
o
número
de
contato
que a
Autora

conseguiu

realizar
o
cancelamento
,
confor
me

foto

colacionada
no ID 178684747 -
Pág
. 10.
Não

foi

comprovado

nem
o
fato

narrado

na
exordial de que
o

cancelamento

somente

foi

realizado

após
a
Autora

comparecer

na

sede
da
empresa
com a Polícia Militar,
já
que
não

há

nenhum

fiapo
de
prova
no
tocante
,
nem

mesmo

a

existência
de
boletim
de
ocorrência
.
".
Portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
não

restou

comprovado

nos
autos
qualquer

ato

ilícito

praticado
pela Ré,
inexistindo

comprovação
do
nexo
causal entre o
dano

alegado
pela
parte

autora
e a
conduta
da
de
mandada
.
",

devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebr
ando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1087699-89.2024.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
KESSYMARRI RUSSO YAMAGUTI

Recorrido
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KESSYMARRI RUSSO YAMAGUTI

ajuizou

reclamação

em
face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
Noticiou
que: a)
foi

induzida
a
erro

ao

contratar

curso
de
Análise
e
Desenvolvimento
de Sistemas
por

telefone

em

abril
/2024, com
promessa
de
ensino
100% EAD e
mensalidades
de R
$49,90; b)
informou
que se
mudaria
para
Londres

em

maio
/2024, tendo
recebido

garantia
que
poderia

realizar

todo
o
curso

remotamente
; c)
após

efetuar
o
pagamento
da
matrícula
,
descobriu
que as
provas

deveriam
ser
realizadas

presencialmente
,
contrariando
o q
ue
lhe

foi

prometido
; d)
tentou

cancelar
a
matrícula

por

diversas

vezes

sem

sucesso
,
conseguindo

apenas

quando

acionou
a
polícia
; e) a
reclamada

cobrou

multa

por

cancelamento
e taxa
administrativa

indevidas
,
além
de
renovação
de
matrícula

sem

sua

autorizaç
ão
.
Requereu
: a)
declaração
de
inexigibilidade
das
cobranças
(
multa
de R$1.099
,40
e taxa de R$149,00); b)
devolução

em
dobro do valor
cobrado
pela
rematrícula
(R$393,60); e c)
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes
termos: "
Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art.
38 da Lei n. 9.099/95.
DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro g
rau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas deverá ser formulado em
segunda instância, caso haja interposição de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise do processo, verifico que se e
ncontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado
a
isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 182635232) sobre a realização de audiência de i
nstrução e julgamento ou produção de novas provas, requereram o julgamento antecipado da lide. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtud
e da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art.
355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova,
cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a Autora a
firma que a Ré ofertou cursos, na modalidade 100% EAD, pelo valor mensal de R$ 49,90, ocasião em que se matriculou no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, em abril de 2024.
Registra que somente realizou a contratação porque recebeu garantia pela
Ré de que o curso seria exclusivamente à distância, ou seja, poderia ser feito
on

line
, o que lhe foi conveniente já que se mudou de Cuiabá, por ter recebido uma oferta de emprego em Londres/UK, no mês seguinte.
Destaca que não teve acesso imediato ao por
tal porque a Ré identificava uma falha no cadastro, e, após a Ré solucionar problema, iniciou o curso, mas, durante a realização do curso, veio a tomar conhecimento que necessitava comparecer pessoalmente na filial física da instituição de ensino, para rea
lizar as provas. Assim, afirma que a Ré descumpriu com a promessa realizada no momento da venda, pois foi ofertado um curso na modalidade 100% (cem por cento) EAD, razão pela qual entende que houve vício no consentimento, pois realizou a contratação acredi
tando ser um curso 100%
on

line
, mas somente depois de 6 (seis) meses recebeu a informação de que as provas deveriam ser realizadas presencialmente na filial da Ré, em Cuiabá/MT. Diante disso, resolveu solicitar o cancelamento da matrícula, outorgando pode
res à sua mãe, para representá-la por procuração, mas ao comparecer na sede física da filial da empresa em Cuiabá, recebeu a informação de que o cancelamento somente
poderia ser realizado pelo telefone 0800 da empresa, mas como residia em outro País, a lig
ação não era possível de ser realizada. Assim, sua mãe, como sua procuradora, entrou em contato pelo 0800, mas foi informada que o cancelamento somente poderia ser realizado pelo portal do aluno, mas não havia esta opção de cancelamento. Assevera que enqua
nto tentava realizar o cancelamento da matrícula, recebeu um documento de renovação da matrícula para o semestre seguinte, ocasião em que informou expressamente que não continuaria no curso, recusando-se
a
assinar o contrato de renovação da matrícula, mas,
mesmo assim, foi cobrada pela rematrícula em seu cartão de crédito.
Destaca que retornou ao Brasil no final de outubro de 2024, e compareceu no estabelecimento da Ré – filial de Cuiabá – e somente conseguiu realizar o cancelamento após acionar a Polícia M
ilitar.
Alegando que a Ré deu causa ao cancelamento, já que descumpriu a promessa de ensino 100% EAD, entende que o cancelamento foi legítimo, mas a Ré cobrou multas, no valor de R$ 1.099,40 e taxas abusivas, no valor de R$ 149
,00
pelo cancelamento. Diante
disso, pleiteia a declaração de inexistência dos débitos cobrados pelo cancelamento, sob o argumento de que a rescisão somente ocorreu por culpa exclusiva da Ré que ofertou curso exclusivamente à distância (EAD), mas posteriormente veio a tomar conhecimen
to que as provas deveriam ser realizadas presencialmente, o que não pode ser feito por ela já que reside em outro país. Requer ainda a restituição em dobro do valor de R$ 196
,80
, cobrado em 11/2024, referente a rematrícula, do qual nunca anuiu, e indenizaç
ão por danos morais. Em sua defesa, a Ré reconhece a matrícula da Autora em 17/04/2024, ponderando que as atividades de avaliação do curso são realizadas de maneira presencial porque a lei assim exige, razão pela qual não cometeu nenhum ato ilícito. Destac
ou que o cancelamento da matrícula foi realizado pela Autora em 06/11/2024, pelo portal do aluno. Ressalta ainda que a cobrança de R$ 49,00 é realizada somente nos 3 (três) primeiros meses, porque a contratação foi na modalidade DIS (Diluição Solidária da
Estácio), que não se trata de bolsa de estudos, mas apenas uma diluição da diferença do valor das primeiras mensalidades nas demais mensalidades, visando ampliar o acesso à educação mediante oferta de condições facilitadas, e que em seu website há expressa
informação, inclusive com ilustrações em forma de linha do tempo e vídeo, portanto agiu com absoluta transparência.
Pois bem.
Incumbe à Reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus argumentos alegados, seja em razão da i
nversão do ônus da prova, seja porque as assertivas se configuram em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o
deslinde do feito.
Outrossim, não podemos confundir
a
inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.
Em detida análise aos doc
umentos encartados nos autos concluo que o pedido da Autora não merece acolhimento.

Explico.
Embora a Autora afirme que a contratação foi realizada com vício de consentimento, já que lhe foi prometido que o curso seria 100%
on

line
, ou seja, na modalidade
EAD, não se observa nenhum fiapo de prova no tocante, inclusive no documento encartado no ID 178684766, onde não se verifica nenhuma informação neste sentido. Ademais, o Decreto Federal n
.º
9.057/2017, precisamente no artigo 4º, estabelece que as avaliaçõe
s e estágios, e defesa de trabalhos serão realizadas na sede da instituição de ensino. Desta forma, não se verifica nenhum ato ilícito da Ré, quando exige que as avaliações sejam realizadas presencialmente, dentro da unidade de Cuiabá, sendo que a Autora n
ão comprovou que a Ré ofertou o curso
como
sendo exclusivamente à distância (EAD).
Portanto, não há o que se falar que a Ré deu causa a rescisão, pois não há evidências de vício de consentimento no ato da contratação, muito menos que houve cobrança de mult
a abusiva pelo cancelamento.
A propósito, a Ré esclareceu em sua defesa que o valor cobrado de R$ 1.099,40 não se trata de multa pela rescisão do contrato, pois, como a Autora foi beneficiada pelo programa DIS (Diluição Solidária da Estácio), foi cobrado u
m valor menor nas primeiras mensalidades da Autora, cuja diferença é diluída nas mensalidades dos meses seguintes, mas, como a Autora cancelou a sua matrícula, foi necessária a cobrança das diferenças das primeiras mensalidades que foram diluídas nas mensa
lidades entre 11/2024 a 05/2026, no valor de R$ 47,80 cada, o que se verifica no boleto encartado pela Autora no ID 178684763, também não se observando abusividade no boleto de R$ 149,00 (ID 178684756). A Autora alega ainda que a Ré descontou em seu cartão
de crédito cobrança da rematrícula em 11/2024, apesar de ter enfatizado a Ré que não tinha interesse em realizar a rematrícula, mas o valor não foi estornado até o momento, mesmo após o cancelamento da matrícula. Contudo,
a
Autora não comprovou a realizaç
ão deste pagamento em 11/2024, considerando que os comprovantes de lançamentos do seu cartão de crédito (ID 178684752), demonstram pagamento somente no período de 05/2024 a 10/2024, razão pela qual o pedido de restituição em dobro deste valor é manifestame
nte indevido. Quanto
a
alegada dificuldades pela empresa para realizar o cancelamento da matrícula, não foi encartado no processo nenhum documento que demonstre a imposição de obstáculos pela Ré, já que a conversa colacionada no ID 178684747 - Pág. 8, demo
nstra que a atendente da Ré informa o número de contato (0800-880-6767) para realizar o cancelamento, sendo
este
o número
de contato que a Autora conseguiu realizar o cancelamento, conforme foto colacionada no ID 178684747 - Pág. 10. Não foi comprovado nem
o fato narrado na exordial de que o cancelamento somente foi realizado após a Autora comparecer na sede da empresa com a Polícia Militar, já que não há nenhum fiapo de prova no tocante, nem mesmo a existência de boletim de ocorrência. Nesse contexto, ente
ndo que o Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, por aplicação do artigo 373, I do CPC. Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilíc
ito praticado pela Ré, inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela parte autora e a conduta da demandada. Assim sendo,
a
improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe. Por conseguinte, OPINO por REVOGAR a tutela de urgência
concedida
na
decisão de ID 178761635. DISPOSITIVO Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por: RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da p
rova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 2. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos
na
inicial. REVOGAR a tutela de urgência concedida
na
decisão de ID 1787616
35.
Sem
custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95.
Hom
ologada, intimem-se as partes, através de seus patronos.

Volmir
Debona
Junior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.
099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n
.º
270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente.
Intimem-se. Cumpra-se. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
a parte
reclamante,
sustentando que: a) o contrato não foi assinado por ela, não havendo concordância com os termos; b) a reclamada tinha ciência de que ela residia em outro país e ainda assim prometeu viabilizar os estudos integralmente pela plataforma;
c) houve cobranças indevidas de rematrícula sem sua autorização; e d) a falha na prestação de serviços da parte reclamada gerou dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente
a
ação.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sent
ença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025